Tribunal: TJDFT
Processo: 0727001-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VALORES. SÓCIO OSTENSIVO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DIVISÃO DO RESULTADO. APURAÇÃO DO LUCRO OBTIDO. De acordo com os artigos 355, inciso I, 464, parágrafo único, inciso II, e 472, do Código de Processo Civil, o indeferimento de prova pericial não traduz cerceamento de defesa quando os demais elementos de convicção dos autos são suficientes para a demonstração dos fatos controvertidos. Nos termos do artigo 991, do Código Civil, na sociedade em conta de participação compete ao sócio ostensivo exercer o objeto social em nome próprio e exclusiva responsabilidade, cabendo aos sócios participantes a divisão dos resultados correspondentes. O sócio ostensivo é responsável pela contratação com terceiros, de modo que sobre ele recai a responsabilidade ilimitada pelas obrigações assumidas. Nesse contexto, as receitas auferidas com a atividade empresarial não são dos sócios participantes, pois, primeiramente, deve-se responder pelas despesas do período para que se possa apurar o lucro obtido e, então, realizar a sua divisão. Dessa forma, até a apuração do efetivo resultado e a distribuição dos lucros, os valores disponíveis nas contas correntes do sócio ostensivo e suas filiais lhe pertencem, não havendo empecilho para o bloqueio judicial realizado para a satisfação das dívidas da executada.